Tribunal: STF
Processo: HC 212828
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA -- RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma denegou a ordem no HC 700.475/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta pratica dos crimes dos arts. 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013, 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), e 158, parágrafos 1º e 3º (extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade), do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, foi formalizado o habeas corpus no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam não demonstrados indícios mínimos da participação do paciente. Apontam a excepcionalidade da prisão provisória e a insubsistência dos fundamentos que a embasaram, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata das imputações. Defendem ser cabível e suficiente a aplicação de medida cautelar diversa.
    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão provisória e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar alternativa. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
     
    É o relatório. Decido.
    6. De início, convém transcrever trechos da inicial acusatória (documento nº 3) que narram, a teor de elementos colhidos durante a fase investigativa, a participação do paciente na empreitada criminosa: 
    "Após decidirem e acertarem a prática dos crimes de roubo e extorsão, agiam da seguinte maneira: Cesar Henrique, utilizando-se do veículo Ford/Focus placas DFZ 1826, de propriedade se seu pai Pedro Henrique Nunes de Souza Silva, passava pelo local onde seriam executados os crimes, em inúmeras oportunidades, no período de tempo de aproximadamente uma hora, identificando vítimas cujos perfis atendiam aos requisitos para que pudessem ser atacadas ( relatório de investigações de fls. 233/254 ).
    [...]
    De posse dos cartões, do aparelho celular e das respectivas senhas da vítima, Pablo Henrique e os outros dois assaltantes acessaram os aplicativos dos bancos e passaram a efetuar várias transferências bancárias que totalizaram a quantia de R$ 20.566,00, quantia essa tão logo distribuída, especialmente, pelo próprio Pablo Henrique, entre os integrantes da organização criminosa, Cesar Henrique, Lucas Matheus, Higor, Eduardo e para Suzamara Marques de Costa, que recebeu os valores e tão logo os repassou para Pablo Henrique, após retirar sua “comissão “ (comprovantes acostados a fls. 103/107).
    [...]
    É certo, ainda, que Júlia Ester França Alves, namorada de Lucas Matheus, ao presenciar o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na Rua General Osório, no. 1227, Centro, no dia 07 de abril de 2021, tomando ciência da determinação da prisão de Cesar Henrique, enviou mensagem por meio de Whatsapp a ele e correu para a sua residência, situada na Rua Manoella Marcolino da Silva Derigo, no. 103, Residencial Nova Bandeirantes, a fim de favorecê-lo e alertá-lo acerca do mandado a ser cumprido também em face dele, tendo sido encontrada no portão da casa de Cesar Henrique, chamando por ele ( BO 170/21, fls. 156/159 e 447/448 e 461 ). 
    Em razão da conduta praticada por ela, Cesar Henrique acabou fugindo. 
    7. A controvérsia relacionada à falta de comprovação da autoria dos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime e, além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelo Juízo a quo, no ato mediante o qual recebida a denúncia e imposta a custódia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.
    8. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, fez ver:
    8. Apurou-se que os denunciados, agindo em concurso com com outros indivíduos subtraíram uma bolsa de couro da marca Chanel. uma aliança de ouro. dois anéis de ouro. um aparelho celular modelo Iphone 11. um relógio de pulso da marca Cartier modelo Tank com fileiras de diamantes, uma pulseira de ouro marca Tiffany. documentos pessoais, cinco cartões bancários, um talonário de cheques e diversos documentos pessoais, e o veículo Mercedes Benz modelo GL 220 D. placas BSZ8F66. pertencentes à vítima D.F.L.R. 
    9. A ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram de maneira a manter a vítima dominada, mediante o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Ainda, constrangeram a vítima, como condição essa necessária para á obtenção da vantagem econômica, a entregar-lhes as senhas dos cinco cartões bancários, e efetuaram saques no valor total de RS 20.566.00. Nana também a exordial. que após constituírem e promoverem, integravam organização criminosa, empregando arma de fogo. 
    10. No caso dos autos, cabe ressalvar que se em liberdade os acusados se constituirão em fator de risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal. Os delito imputados são graves e provocam clamor social na medida em que vem sendo cometido em larga escala, atemorizando sobremaneira a população, especialmente no contexto de organização criminosa. Viável imaginar que se soltos estiverem, por estarem sendo processados por delito de severas conseqüências, poderão pretender frustrar a marcha processual e a aplicação da lei penal, evadindo-se. 
    11. A medida também visa assegurar que a vítima preste declarações coerentes e harmoniosas, evitando-se ingerência indevida da prova e garantindo sua regular aquisição e veracidade. 
    12. A evidência, se vê que as medidas cautelares diferentes da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso em exame: a gravidade em concreto destes fatos aliada à ínsita periculosidade do agente, evidenciam a necessidade da segregação cautelar. 
    13. Ressalte-se que o réu César foi avisado da existência de mandados de prisão e de busca e apreensão e permanece homiziado desde então, inviabilizando o cumprimento da prisão, retardando e tomando incerta a realização da instrução, além de eventual aplicação da lei penal. (Grifei.)
    9. Os fundamento da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, observado o contexto em que cometidos, e a fuga do paciente do distrito da culpa, a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    10. A jurisprudência do STF sedimentou-se nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 200256 AgR, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021)
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela gravidade concreta da conduta (roubo majorado e quadrilha - arts. 157, § 2º, incisos I, II e V, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal); e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de fuga do distrito da culpa. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado.(HC 136143, Relator o Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão o Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2017)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.
     
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
 
     
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator